Tribunal: TJDFT
Processo: 0727054-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727054-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAAC BISPO DE SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo impetrante, ISAAC BISPO DE SOUSA SILVA, contra decisão proferida em mandado de segurança (0705178-57.2023.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado, nos seguintes termos (ID 48709886): “(...) DECIDO. Recebo a emenda à inicial (ID 161282315). Da Gratuidade de justiça A Constituição prevê assistência judiciária aos que “comprovarem a necessidade” (artigo 5o, LXXIV). Incumbe assim ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o artigo 11 do Código de Processo Civil[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.). APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.). Amparando a tese, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existirem elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. É o caso. Os documentos (ID 161059011) juntados pelo impetrante, em verdade, evidenciam que as despesas elencadas são corriqueiras e não possuem o condão de demonstrar gastos excepcionais capazes de comprovar as dificuldades financeiras alegadas. As despesas processuais deste c. TJDFT são umas das mais baixas do País. Não é razoável que a parte autora deixe de custear as despesas processuais, em razão de pretenso endividamento em decorrência de ato voluntário não imputável ao Poder Judiciário. Nesse sentido, há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme a Medida Provisória 1172/23, o salário-mínimo vigente é de R$ 1.320 (mil trezentos e vinte reais), com o que chegaria ao parâmetro de R$ 6.600,00 (seis mil e sessenta reais) como sendo o teto acima mencionado, valor inferior aos ganhos mensais brutos do requerente. No caso, o autor perfaz renda bruta (ID 161059011) de R$ 10.762 (dez mil e setecentos e sessenta dois reais). Ressalta-se ainda que até mesmo a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos. Nesse sentido, o impetrante reúne condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo da subsistência própria e da família, principalmente se considerado o baixo valor das custas cobradas no âmbito deste TJDFT. Assim, indeferido a gratuidade de justiça (...).” No agravo, o impetrante requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação. Narra que o agravante é Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e tem sob sua única responsabilidade a manutenção de seu lar. Salienta-se ainda que a única renda auferida pelo agravante é proveniente da aposentadoria na corporação, bem como é o único provedor de sua família. Todavia, o mesmo não tem conseguido suprir as necessidades básicas de sua família. Assevera que possui rendimento líquido no contracheque no valor de R$ 3.228,60, conforme documentos em anexo. Entretanto, há um valor refere à empréstimo que é descontado em conta corrente, no valor de R$ 1707,50, logo o valor líquido restante é somente de R$ 1.521,10. Por fim, aduz que o fato de o agravante ser um Policial Militar não obsta o direito de receber o benefício (ID 48709876). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo agravante em desfavor das autoridades coatoras, Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, do Diretor de Pagamentos da Políciam Militar do DF, em que se busca a concessão da segurança para que o ente pagador incorpore o auxílio moradia na base de cálculo no cômputo anual de pagamento da gratificação natalina (ID 158315374). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). No caso dos autos, o contracheque do mês de março de 2023 do agravante informa que aufere proventos no valor mensal de R$ 10.762,00, em decorrência da aposentadoria no cargo de Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, e que, em decorrência descontos obrigatórios e empréstimos consignados, a sua renda líquida representa a quantia de R$ 3.228,60. Cumpre ressaltar que o agravante ainda possui outro empréstimo no valor de R$ 1.707,50 descontados em conta corrente, o que reduz o valor da sua renda liquida para R$ 1.521,10 (ID 48709884). Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Portanto, presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante, fazendo jus ao benefício pleiteado. Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 07 julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator